Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721478-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ANTONINO FONSECA RÉU ESPÓLIO DE: MARCO AURELIO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO ANTONINO FONSECA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido do exequente para inclusão dos herdeiros do executado, ESPÓLIO DE MARCO AURELIO VIEIRA, no polo passivo da demanda, para responderem pela dívida até o limite de sua cota parte. Nas razões recursais, alega que os valores perseguidos no processo de execução têm caráter alimentar, por serem derivados de contrato de honorários advocatícios. Afirma que os documentos acostados aos autos, especialmente a certidão de óbito do falecido, comprovam quem são os herdeiros do falecido, bem como, que houve transmissão de bens a eles. Considera impossível a obrigação imposta pelo magistrado a quo para que o agravante apresente o formal de partilha do falecido, sob pena de extinção do processo, uma vez que já tomou todas as providências a sua disposição para buscar encontrar se houve a partilha formal de bens pelos herdeiros, sem que tenha localizado ação de inventário no TJDFT ou inventário extrajudicial nos cartórios nacionais. Sustenta que, além do direito alegado, há o risco de extinção do processo caso não seja sobrestada a ação principal. Ao final requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória para determinar a inclusão dos herdeiros Izabel Lima Pessoa, Rafael Pessoa Vieira e Rian Pessoa Vieira no polo passivo da execução. Comprova o recolhimento do preparo (ID 72340605). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese presente, o prosseguimento da execução está condicionado à apresentação, pelo exequente, do formal de partilha dos bens do executado, cuja exigência é matéria a ser julgada pelo órgão colegiado ao apreciar o mérito do presente recurso. Com efeito, a eventual extinção da demanda principal antes do julgamento deste agravo de instrumento, além de comprometer o seu resultado útil do recurso, acarretará prejuízo não só ao exequente quanto ao sistema judiciário com a propositura de nova ação, violando os princípios da economicidade e celeridade. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora